Tribunal: TCU
Processo: 014.544/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 707008, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 707008, função null, que teve como objeto Melhoramento de 11 km de Estrada Vicinal do PA Itaiguara ao Povoado Galileia; Melhoramento de 28 km de Estrada Vicinal do PA São Jorge ao Povoado São João do Andirobal. (no da TCE no sistema: 605/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5764/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de José Carlos Sampaio (Prefeito na gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por meio de convênio firmado entre o Incra e o Município de Cidelândia (MA) que teve por objeto o instrumento descrito como "Melhoramento de 11 km de Estrada Vicinal do PA Itaiguara ao Povoado Galileia; Melhoramento de 28 km de Estrada Vicinal do PA São Jorge ao Povoado São João do Andirobal", vigente de 1/12/2009 a 30/6/2017; Considerando que a TCE havia sido apreciada mediante o Acórdão 6906/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, em que o Tribunal, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa; Considerando, contudo, que o Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos pelo responsável, com efeitos infringentes, tornando insubsistente aquele Acórdão e restituindo os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para reanálise da matéria, diante de falha na citação do ex-Prefeito, que não poderia ter sido citado pela omissão no dever de prestar contas visto que o término do Convênio ocorreu quase 5 anos após o encerramento do seu mandato ( Acórdão 837/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia); Considerando que a unidade técnica reexaminou o feito em cumprimento a esta última deliberação, concluindo, em pareceres uniformes (peças 122-124), com anuência do Ministério Público (peça 126), restarem caracterizados os transcursos de prazos de: quinze anos desde o repasse (5/7/2010) efetuado ao Município de Cidelândia (MA) e a dificuldade em identificar os servidores do Incra que estariam relacionados ao não andamento processual, caracterizando ausência de pressuposto de constituição do processo; e mais de dez anos desde os danos ao erário (pagamentos entre 2010 e 2012) atribuídos ao responsável José Carlos Sampaio, sem que tenha havido a sua notificação pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, encontrando-se o processo pendente de citação válida neste Tribunal; Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 98/2024, "fica dispensada a instauração da tomada de contas especial" quando "houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 98/2024; b) informar a prolação do presente Acórdão Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 014.544/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Carlos Sampaio (XXX.114.606-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cidelândia (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tiago Mattos Bardal (213586/OAB-SP), Alex Brunno Viana da Silva (12052/OAB-MA) e outros, representando Jose Carlos Sampaio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.